Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720283-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RERNATA LOBOSQUE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 191198393, foi proferida no dia 25/03/2024, e foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/03/2024 (terça-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 1o/04/2024 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 02/04/2024 (terça-feira), e terminou em 22/04/2024 (segunda-feira); A decisão de ID 194459524 dos autos de origem refere-se apenas a gratuidade de justiça, ao passo que o recurso, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, no caso, a de ID 191198393 da origem, foi interposto somente no dia 17/05/2024, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator